Tribunal: TJBA
Processo: 8031750-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031750-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVIA AMARAL KRUSCHEWSKY DE SABOIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO À VONTADE DECISÓRIA DO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que procedeu à correção de erro material no dispositivo de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual havia divergência entre a fundamentação — que reconhecia o provimento do recurso — e o dispositivo originalmente publicado, que consignava o seu desprovimento. O agravante sustenta que a retificação configuraria alteração substancial do julgado e violaria o art. 494, I, do CPC e o princípio da imutabilidade da coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a correção do dispositivo do acórdão, para adequá-lo à fundamentação e ao voto da relatora, caracteriza mera correção de erro material ou indevida modificação do julgado; e (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no Agravo Interno quando o próprio julgamento colegiado realiza a finalidade pretendida pelo agravante, consistente na reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento colegiado do feito realiza a própria finalidade do Agravo Interno — o reexame da matéria pelo órgão colegiado —, o que acarreta perda superveniente do interesse recursal e conduz à prejudicialidade do recurso.

A prejudicialidade do Agravo Interno não impede o exame da regularidade da correção efetuada, pois o colegiado, ao deliberar sobre a controvérsia, afasta definitivamente dúvidas quanto à higidez da retificação realizada.

Os autos revelam contradição manifesta entre o dispositivo do acórdão originalmente publicado — que registrava o não provimento do Agravo de Instrumento — e a fundamentação, a ementa e o voto da relatora, que de forma inequívoca concluíam pelo provimento do recurso.

A divergência decorre de erro material de redação no dispositivo, sem relação com a vontade decisória do órgão julgador, a qual se encontra claramente expressa na fundamentação e na conclusão do voto.

O art. 494, I, do CPC autoriza a correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais em qualquer tempo, hipótese que se configura quando o texto do dispositivo não traduz corretamente o conteúdo decisório efetivamente adotado.

A retificação limita-se a adequar o dispositivo à conclusão constante da fundamentação, sem alteração da ratio decidendi, sem modificação dos fundamentos jurídicos do acórdão e sem reexame do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A realização do julgamento colegiado do processo torna prejudicado o Agravo Interno interposto com a finalidade de submeter a matéria ao órgão colegiado, por perda superveniente do interesse recursal.

Configura erro material, passível de correção a qualquer tempo nos termos do art. 494, I, do CPC, a divergência entre a fundamentação do acórdão — que expressa claramente a vontade decisória do julgador — e o dispositivo redigido por lapso material.

A correção do dispositivo para adequá-lo à fundamentação do acórdão não configura alteração do mérito do julgado nem afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.